Tribunal: TJPA
Processo: 0801741-46.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2022-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801741-46.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MARROQUIM ENGENHARIA LTDA

AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE UNIDADES AUTONOMAS DO EDIFICIO RESIDENCIAL CASTELO DI NAPOLI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.°
0801741-46.2021.814.0000

EMBARGANTE:
MARROQUIM ENGENHARIA LTDA.

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID
8533255

EMBARGADO:
ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE UNIDADES AUTÔNOMAS DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL CASTELO DI NAPOLI

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO: ALEGAÇÃO DE – ERRO MATERIAL – CORREÇÃO

QUE NÃO ALTERA O RESULTADO DO ACÓRDÃO ATACADO – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA NA VIA ELEITA – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

1.

Embargos de Declaração em Agravo Interno em Agravo de Instrumento:

2.

O Acórdão atacado, em votação unânime desta Turma, sob relatoria desta Desembargadora, conheceu do Agravo Interno em Agravo de Instrumento interposto pelo embargante e negou-lhe provimento, mantendo a Decisão Agravada que negou seguimento ao recurso principal por inadmissibilidade
.

3.

Cinge-se a controvérsia recursal à ocorrência de erro material.

4.

Em análise às peças recursais, observa-se que os Embargos de Declaração interpostos na origem, de fato, foram opostos pela ré Marroquim Junior e não pela embargante, o que se coaduna em erro material, o qual não tem o condão de alterar o resultado do julgamento, à vista da inadmissibilidade recursal patente.

5.

A eventual configuração de vício de representação ou de legitimidade, deve ser objeto de análise pelo MM. Juízo ad quo, sob pena de supressão de instância.

6.

Resta necessária tão somente a correção do erro material acima descrito, ressaltando, à vista da ausência de vícios, a impossibilidade
de rediscussão de matéria na via eleita e, assim,
prossigo no entendimento esposado a quando do julgamento do recurso, o que faz erigir o desacolhimento da pretensão da recorrente no que tange à reforma integral da decisão atacada.

7.

Prequestionamento implícito.

8.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo como embargante
MARROQUIM ENGENHARIA LTDA.
e embargados
ACÓRDÃO
ID

8533255

e
ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE UNIDADES AUTÔNOMAS DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL CASTELO DI NAPOLI
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 28 de junho de 2022.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

MARROQUM ENGENHARIA LTDA.
,

interpôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS MODIFICATIVOS
(ID ), em face de

ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE UNIDADES AUTÔNOMAS DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL CASTELO DI NAPOLI

e do
V. Acórdão
ID
8533255
, cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES: REJEITADA, CUSTAS DEVIDAMENTE RECOLHIDAS.

JULGAMENTO AGRAVO INTERNO: TRANSCRIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NA DECISÃO AGRAVADA INTERNAMENTE - ERRO MATERIAL – RECONHECIMENTO - DECISÃO RECORRIDA VIA AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE ENTENDEU POR PREJUDICADO O PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO, DIANTE DO VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO TER SIDO SANADO PELA PARTE ADVERSA - QUESTÃO ATINENTE A ILEGITIMIDADE POSTULATÓRIA QUE NÃO SE ENCONTRA DENTRE AS HIPÓTESES DESCRITAS NO ROL PREVISTO NO ART. 1.015 DO CPC - IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA – PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MULTA DESCRITA NO §4º DO ART. 1.1021 DO CPC FORMULADA PELA AGRAVADA – DESCABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJ/PA, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, PROCESSO N.° 0801741-46.2021.814.0000, ACÓRDÃO ID
8533255
, JULGADO EM 15/03/2022
)

Aduz a ocorrência de erro material.

Afirma que na origem a ré Marroquim Junior interpôs os Embargos de Declaração mencionados e não a agravante, como consta do decisum atacado.

Aduz que o presente recurso discute ausência de autorização para assemblear, o qual se coaduna em vício sanável.

Em contrarrazões (ID 8788032), a agravada pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório, que fora apresentado para inclusão do feito em Pauta para Julgamento, nos termos do art. 12, §2°, V do Código de Processo Civil.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

DIREITO INTERTEMPORAL

Ressalvo que a apreciação do feito dá-se nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil/2015, face a observância das regras de Direito Intertemporal, salientando que a Decisão embargada fora prolatada na vigência do CPC/2015.

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Prima facie
, faz-se necessário assentar que o Acórdão atacado, em votação unânime desta Turma, sob relatoria desta Desembargadora, conheceu do Agravo Interno em Agravo de Instrumento interposto pelo embargante e negou-lhe provimento, mantendo a Decisão Agravada que negou seguimento ao recurso principal por inadmissibilidade
.

Cinge-se a controvérsia recursal à ocorrência de erro material.

Para análise das questões recursais, insta consignar que, em análise às peças recursais observo que os Embargos de Declaração interpostos na origem, de fato, foram opostos pela ré Marroquim Junior e não pela embargante, o que se coaduna em erro material, o qual não tem o condão de alterar o resultado do julgamento, à vista da inadmissibilidade recursal patente.

Nesse sentido, insta observar que, a eventual configuração de vício de representação ou de legitimidade, deve ser objeto de análise pelo MM. Juízo ad quo, sob pena de supressão de instância.

Como se vê, resta necessária tão somente a correção do erro material acima descrito, ressaltando, à vista da ausência de vícios, a impossibilidade
de rediscussão de matéria na via eleita e, assim,
prossigo no entendimento esposado a quando do julgamento do recurso, o que faz erigir o desacolhimento da pretensão da recorrente no que tange à reforma integral da decisão atacada. Vejamos a Doutrina e a Jurisprudência:

"A decisão é obscura quando for ininteligível, quer porque mal-redigida, quer porque mal escrita à mão ou com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito
não
é atendido, cabem
embargos

de

declaração
para buscar esse esclarecimento. A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis." (DIDIER Jr. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro. Curso
de
Direito Processual Civil: Meios
de
impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. V. 3. JusPodivm: Salvador, 2007, p. 159)

"A função da via aclaratória é integrativa, tendo por escopo afastar do decisum qualquer
omissão
prejudicial à solução da lide,
não
permitir a obscuridade identificada e extinguir
contradição
entre premissa argumentada e conclusão assumida.
Não
é ambiente para o reexame do mérito da decisão, resumindo-se em complementá-la, afastando-lhe vícios
de
compreensão." (EDcl no REsp nº 823.956/SP, Rel.Min. José Delgado, 1ª t., j. em 19.09.2006)

EMBARGOS
REJEITADOS." (
Embargos
de Declaração Cível nº 345.706-5/01, Ac. nº 5090, 15ª Câmara Cível, Rel. Hayton Lee Swain Filho, j.: 30/08/2006, DJ: 7204 - negritou-se); TJ/PR, EmbDecCv 0335903-1/01, 8ª Câmara Cível, julgado em 28/06/2007).

No que tange ao prequestionamento, insta esclarecer que o Código de Processo Civil consagrou a possibilidade de prequestionamento implícito no art. 1025,
in verbis
:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Desta feita, o Acórdão atacado não merece qualquer reparo, devendo ser mantido integralmente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO TÃO SOMENTE PARA CORRIGIR ERRO MATERIAL, DEVENDO CONSTAR NO ACÓRDÃO ATACADO QUE A RÉ MARROQUIM JUNIOR INTERPÔS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APRESENTADOS NA ORIGEM
, mantendo o Acórdão atacado em seus demais termos.

É como voto.

Belém, 05/07/2022